Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELADA. PEDIDO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de alvará judicial, com o objetivo de autorizar a venda da cota-parte de imóveis pertencentes à curatelada, com alegação de necessidade de custeio de despesas médicas e assistenciais.
2. A agravante sustenta a existência de proposta de compra em valor compatível com o mercado e a urgência decorrente da insuficiência de recursos para o tratamento da interditada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que autorize, de forma liminar, a venda de bem imóvel, pertencente à curatelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alienação de bens imóveis de curatelado exige prévia autorização judicial, nos termos dos arts. 1.748, IV, e 1.750 do CC, sendo cabível apenas em situações de inequívoca necessidade ou manifesta vantagem.
5. A documentação juntada não comprova de forma objetiva a urgência ou a imprescindibilidade das despesas apontadas, tampouco a iminência de interrupção de tratamento, o que afasta o perigo de dano necessário à concessão da medida.
6. Por se tratar de medida irreversível, a venda de imóvel de pessoa interditada deve observar rigoroso controle judicial, sendo inadequada a concessão liminar sem instrução probatória mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A venda de imóvel pertencente a curatelado exige prévia avaliação judicial e demonstração inequívoca de necessidade ou manifesta vantagem. 2. A ausência de comprovação de urgência ou de perigo de dano afasta a concessão liminar de alvará para alienação.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.748, IV, e 1.750; CPC, art. 300, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1210675, AI 0708083-31.2019.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 16.10.2019, DJe 30.10.2019; TJDFT, Acórdão 1782816, ApC 0738265-60.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 16.11.2023, DJe 17.11.2023.